Tribunal: STF
Processo: ARE 1365988
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. AGENTE DE TRÂNSITO. MUNICÍPIO DE SERRA. DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA DE CARGA HORÁRIA EM DESACORDO COM A PREVISÃO LEGAL. NULIDADE INSUSCETÍVEL DE CONVALIDAÇÃO. REQUERENTE COMPROVOU TER TRABALHADO ALÉM DA JORNADA, MAS NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A QUANTIDADE EXATA DE HORAS EXTRAS EFETIVAMENTE LABORADAS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. CANCELAMENTO DAS SANÇÕES ILEGALMENTE APLICADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1) Na hipótese em apreço, discute-se a legalidade da cláusula do Edital nº 01/2010 que determinou como de 36 (trinta e seis) horas a carga horária dos Agentes Municipais de Trânsito do Município de Serra.



    2) No particular, impõe-se reconhecer a nulidade da previsão editalícia. A uma, porque a jornada de trabalho deve ser definida em lei, não sendo lícito que a Administração Pública regulamente tal matéria por meio de edital que dirá para agravar a situação dos servidores , de modo que, na eventualidade de inexistência de previsão específica, deve-se se ater às regras gerais sobre o tema. A duas, porque interpretação lógico-sistemática da legislação municipal leva à inferência de que a jornada de trabalho dos Agentes Municipais de Trânsito era, de fato, de 30 (trinta) horas semanais.



    3) Deveras, a Lei Municipal nº 2.388/2001, responsável por criar os cargos de Agentes de Trânsito, cuida, em seu art. 5º, parágrafo único, da possibilidade de aproveitamento do agente à SEDEC, hipótese na qual o agente de trânsito deverá deixar expresso o seu consentimento em trabalhar 36 (trinta e seis) horas. Ademais, o dispositivo fala em 20% de aumento do vencimento-base em virtude de acréscimo de carga horária, restando indene de dúvidas de que a carga horária normal dos Agentes Municipais de Trânsito é inferior à trinta e seis horas semanais.



    4) Assim, faz-se mister seja declarada nula a cláusula editalícia em questão, uma vez que elaborada em desacordo com a lei, violando o princípio da legalidade, razão pela qual não há falar em convalidação.



    5) Compulsando detidamente os autos, esta colenda Câmara Cível constata Ofício nº 185/2014, do Departamento de Operações de Trânsito da Prefeitura Municipal de Serra DOT, no qual o Diretor afirma categoricamente que os agentes devem cumprir em regime de escala o equivalente a 36 (trinta e seis) horas semanais, embasando sua determinação única e exclusivamente na contestada previsão editalícia.



    6) É evidente, portanto, que, ao menos a partir de dezembro de 2014, os agentes de trânsito trabalharam mais de 30 horas semanais. O que não está comprovado, porém, é quantos dias/horas efetivamente foram trabalhados a mais. Por conseguinte, muito embora esteja comprovado que o autor laborou acima da jornada de trabalho prevista em lei, não há provas do quanto efetivamente foi trabalhado a mais, isto é, quantas horas extras laborou ao longo dos últimos anos.



    7) Em casos como este, a improcedência do pedido não se justifica, porquanto é possível solucionar a questão por meio de liquidação por arbitramento, na forma do art. 509, I, do Código de Processo Civil, visando a apuração do real valor do dano material sofrido pelo autor.



    8) O simples fato de ter trabalhado além de sua jornada semanal não caracteriza, por si só, prejuízo de ordem moral que justifique um dever de reparação. Com efeito, para a caracterização e consequente reparação do dano, é necessária a prova inequívoca do abalo moral decorrente da violação do direito, o que não se observa no caso em comento.



    9) Conquanto tenha a Instância Primeva reconhecido que as infrações administrativas aplicadas ao servidor deveriam ser canceladas, tal determinação não constou do dispositivo do édito sentencial. Impõe-se, logo, o reconhecimento do direito da autora em ver canceladas as penalidades impostas de forma injusta pelo ente municipal.



    10) Recurso conhecido e parcialmente provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente